Tribunal: TJES
Processo: 0000738-32.2016.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000738-32.2016.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A. e outros (2)
RECORRIDO: JOSE ESTEVAO PARIZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

0000738-32.2016.8.08.0065

RECORRENTE: ADAMA DO BRASIL SA

RECORRIDOS (AS): SERASA S.A., CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CDL DE VITORIAES e JOSE ESTEVAN PARIZ

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL. DEPÓSITO EM JUÍZO. CARACTERIZAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por JOSÉ ESTEVAN PARIZ em face de ADAMA DO BRASIL S/A, SERASA S/A e CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS (CDL), por meio da qual a parte Autora alega que recebeu uma correspondência da Ré informando que não era para efetuar o pagamento da duplicata do banco Sicoob e, enviou uma nova duplicata sob o nº 006624 (109/00000038-0), cujo beneficiário era o Banco Itaú, situação que gerou

insegurança quanto a validade de ambas as duplicatas. Em razão disso alega que ajuizou ação de consignação em pagamento, em trâmite na comarca de origem sob o nº de 0000942-13.2015.8.08.0065, tendo depositado o valor da duplicata em juízo. Outrossim, afirma que apesar da liminar concedida e sem qualquer tipo de aviso de negativação, o Autor teve seu nome inscrito pela ADAMA S.A nos cadastros da segunda e terceira requeridas.

Diante desses fatos, manejou a presente demanda requerendo a concessão de liminar para imediata retirada do nome do requerente da lista de devedores e condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais).

Contestação da Recorrente (Id. 11880402 - vol 01, item 02 - fls. 23/91) tendo pugnado pela improcedência da demanda.

Termo de Audiência (11880402 - Petição Inicial - vol 02 - fls. 09/12), onde o Autor, ora Recorrido, requereu a desistência da ação em relação à segunda e terceira requeridas, tendo as mesmas concordado com o pedido. Assim, foi proferida sentença homologando o pedido e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, no que tange às requeridas SERASA e CDL.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 11880404), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Requerido ADAMA DO BRASIL S/A, SERASA S. A. ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) ao Autor, em razão dos danos morais causados.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes (Id. 11880411), sob o fundamento de que a Adama do Brasil S.A, na qualidade de titular do crédito, estava apenas exercendo seu direito legítimo de cobrá-lo.

A parte Autora apresentou contrarrazões no Id. 62787295 pugnando pela manutenção da r.sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto ao
MÉRITO
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir,
na forma do enunciado
11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”, destaco:

(...)

Pretende a parte autora indenização por danos morais em decorrência do protesto indevido comprovado no ID 30120993 - vol 01, item 01 - fl. 29.

No julgamento do REsp 1.564.955/SP (06/02/2018 - Info 619), a Ministra Nancy Andrighi ressaltou que nas hipóteses de protesto indevido ou inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, há forte presunção de configuração de danos morais, sobretudo por conta dos inarredáveis efeitos insalubres que a inclusão indevida dos dados de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, perante os órgãos de proteção ao crédito, acarreta no cotidiano.

No caso,
restou comprovado que no dia 25/05/2015 o autor ajuizou ação de consignação em pagamento diante da alegada dúvida sobre qual boleto pagar referente a duplicata nº 18093
(26617-0).

Destaco que o valor foi depositado em juízo em 01/06/2015 (no ID 30120222 - vol 01, item 01 - fl. 39 do processo nº 0000942-13.2015.8.08.0065 em apenso),
sendo proferida decisão liminar no citado processo em 30/09/2015 determinando que “as requeridas se abstenham de incluir o nome do autor em protesto, ou, se já incluíram, suspendam os efeitos do protesto”.

No entanto, em 14/11/2015 (ID 30120993 - vol 01, item 01 - fl. 89) o autor teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes pela primeira requerida.

Logo, a negativação/protesto indevido de duplicata sem causa configura hipótese de dano moral
in re ipsa
que prescinde de prova da existência de dano suportado pela ofendida, porquanto presumíveis as consequências danosas resultantes dos fatos narrados.

(...).

Pontuo apenas que a ação de consignação em pagamento nº 000094213.2015.8.08.0065 mencionada pela parte Recorrente em suas razões recursais, de fato reconheceu a Ré ADAMA S/A, ora Recorrente, como legítima credora do título em discussão (duplicata mercantil nº 18.093), uma vez que a parte Recorrida ajuizou aquela demanda para justamente saber quem de fato seria o verdadeiro credor do débito explicitado na nota fiscal nº 000.018, cujo vencimento se deu em 01/06/2015.

Nada obstante, àquele Juízo apenas declarou a Ré ADAMA S/A como verdadeira credora da duplicata mercantil nº 18.093 na r.sentença proferida em 02/02/2024, segundo andamento processual no sítio eletrônico do PJE-TJES. No entanto, ressalta-se que, anteriormente à r.sentença, havia sido proferida decisão liminar no citado processo em 30/09/2015 determinando que “as requeridas se abstivessem de incluir o nome do autor em protesto, ou, se já houvessem incluído que suspendesse os efeitos do protesto”, porém, ainda assim, a Recorrente, negativou o nome do Autor em 14/11/2015 (
Id. 11880402
- vol 01, item 01 - fl. 89) em total descumprimento à ordem judicial.

Desta feita, voto pela manutenção da r.sentença visto que o ato praticado pela ré/recorrida configura-se como ilícito indenizável, vez que, como bem explanado pelo magistrado
a quo
, há entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (
in re ipsa
) decorrente de restrição creditícia indevida (negativação), por violar a honra objetiva do consumidor (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos, destaca-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Por fim, no que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)